Tribunal: CARF
Processo: 10935.720596/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720596/2012-12
ACÓRDÃO
3201-012.632 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TV OESTE DO PARANA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/03/2007 a 31/12/2011
VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO PADRÃO DE
AGÊNCIA EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os veículos de divulgação não podem excluir da base de cálculo da Cofins,
por falta de previsão legal, o valor devido às agências de publicidade, a
título de desconto padrão de agência.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/03/2007 a 31/12/2011
VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO PADRÃO DE
AGÊNCIA EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os veículos de divulgação não podem excluir da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep, por feita de previsão legal, o valor devido às
agências de publicidade, a título de desconto padrão de agência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.632 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720596/2012-12
2
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (substituto[a] integral), Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Em ação fiscal levada a efeito sobre a contribuinte acima identificada, foi lavrado,
em 08/03/2012, Auto de Infração de Contribuição para o PIS/PASEP e de
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) relativo a fatos
geradores ocorridos entre 31/03/2007 e 31/12/2011, decorrente da glosa de
valores indevidamente excluídos da base do cálculo das contribuições.
Do Termo de Constatação Fiscal cumpre destacar, em suma:
37. Em resumo:
a) Não há qualquer base legal que autorize excluir da base de cálculo das
contribuições para o PIS e a COFINS dos veículos de comunicação, os
valores pagos para agências de publicidade a título de "Comissão de
Agência";
b) Quanto aos "Descontos de Agência" ou "Desconto-Padrão", também não
existe base legal para tal exclusão. Mas, ainda que se queira distorcer a
determinação contida no art. 19 da Lei 12.232/2010 para, ao contrário da
determinação expressa daquela Lei, estender sua aplicação também ao
campo tributário, tal permissão somente passaria a vigorar a partir da
publicação desta Lei, o que ocorreu em 30/04/2010.
VALORES EXCLUÍDOS INDEVIDAMENTE DA BASE DE CÁLCULO
38. Feitas as considerações quanto à falta de amparo legal para a exclusão
da base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS, dos valores
repassados para agências de publicidade a título de “Comissão de Agência e
de "Desconto de Agência, bem como da procedência das exclusões das "
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.632 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720596/2012-12
3
Vendas Canceladas” e dos " Descontos Incondicionais, passamos a
quantificação destes valores.
39. Atendendo ao contido no Temo de Informação e Intimação Fiscal, o
contribuinte apresentou, em arquivos magnéticos, balancetes mensais
demonstrando as suas contas de resultados nos meses de janeiro/2007 a
dezembro/2011. A partir destes arquivos, elaboramos a planilha constante
do Anexo I, onde demonstramos os valores registrados contabilmente pelo
contribuinte nas contas de receitas e de deduções das receitas, em cada
mês do período analisado. Nesta planilha, incluímos os meses de janeiro e
fevereiro/2007, para permitir o fechamento dos totais anuais e sua
conferência com os valores constantes dos Balancetes anuais.
40. Os Balancetes Anuais também foram entregues pelo contribuinte,
impressos e devidamente assinados pelo representante legal e pelo
contador do contribuinte e foram juntados ao processo eletrônico
decorrente da presente ação fiscal.
41. No Anexo II, que acompanha o presente Termo, apresentamos um
resumo dos valores apurados mensalmente de receitas e exclusões e as
diferenças de base de cálculo, que são objeto de 42. lançamento de ofício
em Autos de Infração lavrados nesta data.

(...)
Às fls. 292 a 326, consta o auto de infração da Contribuição para o PIS/PASEP,
código de receita 2986, valor total R$ 308.088,05, e da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), código de receita 2960, valor total
R$ 1.421.948,51.
Os valores lançados encontram-se detalhados na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s) Legal(is)” do auto de infração supracitado, acrescidos das
correspondentes parcelas relativas à multa de ofício de 75% e aos acréscimos
legais.
Por meio de procuradores constituídos à fl. 358, a autuada apresentou
impugnação às fls. 340 a 357 pedindo pela improcedência do lançamento. Para
tanto alegou, in verbis:
1. DA TEMPESTIVIDADE 2. DO LANÇAMENTO E SEU CONTEXTO 3 .
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 4. A SISTEMÁTICA OPERACIONAL DO MERCADO
PUBLICITÁRIO
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.632 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720596/2012-12
4
5. A NATUREZA JURÍDICA DAS RUBRICAS "DESCONTOS" E "COMISSÕES" DE
AGÊNCIA
5. A Natureza Jurídica das Rubricas "Descontos" e "Comissões" de Agência
5.1. Importante que se esclareça, desde logo, para evitar equívocos de
interpretação - como ocorreu nesse fiscalização — que as "comissões" em
apreço não correspondem, eletiva e realmente, às "comissões" a que se
referem a Lei n° 4.680/65 (artigo 11) e o Decreto Regulamentar n°
57.690/66 (artigo 11). Trata-se, sim, dos chamados (pela legislação)
"descontos", uma vez que são sempre valores repassados às agências de
publicidade e propaganda. Confira-se o que expressamente dispõe o citado
artigo 11:
"Art 11- A comissão, que constitui a remuneração dos Agenciadores de
Propaganda, bem como o desconto devido às Agências de Propaganda
serão fixados pelos veículos de divulgação sobre os preços estabelecidos
em tabela.
Parágrafo único. Não será concedida nenhuma comissão ou desconto
sobre a propaganda encaminhada diretamente aos veículos de
divulgação por qualquer pessoa física ou jurídica que não se enquadre
na classificação de Agenciador de Propaganda ou Agências de
Propaganda, como definidos na presente Lei.
(...)
Portanto, em essência, a "comissão" paga pela Empresa, veículo de
comunicação, não é a "comissão" dos textos legais, mas, sim, o "desconto".
Observe-se que, tanto as "comissões", quanto os "descontos" pagos pela
Impugnante o são para agências de propaganda em geral - pessoas
jurídicas.
(...)
5.2. O fato é que, nas relações do mercado publicitário, é perfeitamente
comum e corriqueiro que o anunciante (cliente) pague o valor total
(criação, produção e divulgação da publicidade) dos serviços lhe prestados
ao veículo de comunicação, que se encarrega do repasse obrigatório da
parcela correspondente à agência de publicidade.
Exatamente o que acontece na situação em apreço, identificável como
"comissão". Nesse caso, o veículo de comunicação não faz qualquer
dedução ou abatimento na nota fiscal emitida contra o anunciante, sendo
que no seu valor final está incluída a parcela referente às chamadas
"comissões" (as quais, todavia, como já visto, nada mais são do que os
"descontos" da legislação de regência).
Em se tratando dos "descontos", o anunciante paga ao veículo de
comunicação
o
valor líquido
da
nota
fiscal
por
ele
emitida,
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.632 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720596/2012-12
5
responsabilizando-se o veículo pelo pagamento direto da parcela devida às
agências de publicidade.
Ressalte-se, mais uma vez, que os pagamentos feitos pelo veículo de
comunicação às agências de publicidade, a título de "comissão", são,
apenas e tão somente, repasses dos recursos pagos pelos clientes. Observe-
se, também, que o preço total pelo serviço publicitário - incluindo a parte
da veiculação - é todo ele tratado e contratado diretamente entre o
cliente/anunciante e a agência de publicidade, até mesmo por exigência
regulamentar (artigo 9o, Decreto n° 57.690).
O veículo de comunicação limita-se a receber da agência, o chamado
"pedido de inserção", que indica as datas, horas e programas em que a
peça publicitária deve ser veiculada, constituindo-se, pois, em uma
verdadeira ordem de serviço expedida pela agência contra o veículo de
comunicação.
(...)
Para colocar uma pá de cal sobre a presente autuação, veja-se o que dispõe
a respeito as Normas Padrão da Atividade Publicitária, documento básico
que define as condutas e regras das melhores práticas éticas e comerciais
entre os principais agentes da publicidade brasileira, aprovadas pelo CENP -
Conselho Executivo das Normas Padrão (www.cenp.com.br):
"1.11 Desconto-Padrão de Agência ou simplesmente Desconto Padrão: é
a remuneração da Agência de Publicidade pela concepção, execução e
distribuição de propaganda, por ordem e conta de clientes anunciantes,
na forma de percentual estipulado pelas Normas-Padrão, calculado
sobre o "Valor Negociado".
1.12 Valor Faturado: é a remuneração do Veiculo de Comunicação,
resultado da diferença entre o "Valor Negociado" e o "Desconto-
Padrão",
2.4.2 Em virtude de prévio e expresso ajuste, o Anunciante poderá
repassar por meio do Veículo a importância correspondente ao
"Desconto-Padrão", observado que nesta hipótese o Veículo somente
poderá faturar ou contabilizar como receita própria a parcela
correspondente ao "Valor Faturado "
2.4.3 Excepcionalmente, nos termos de prévio e expresso ajuste, o
Anunciante,
poderá
efetivar
diretamente
os
pagamentos
correspondentes ao " Valor Faturado " e ao "Desconto-Padrão ",
respectivamente, ao Veículo e à Agência de Publicidade.
(...)
Cabe esclarecer que na tratativa do CENP, tanto as comissões, quanto os
descontos são designados genericamente de "desconto padrão", o que
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.632 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720596/2012-12
6
confirma, vez mais, que ambos têm a mesma natureza jurídica e
destinação.
Ou seja, por mera opção de procedimento da agência de publicidade, os
pagamentos por seus serviços prestados lhe são feitos diretamente pelo
cliente/anunciante, ou por intermédio do veículo de comunicação. Perceba-
se, pois, que em ambas as hipóteses, o que está sendo remunerado é
exclusivamente, os serviços prestados pela agência de publicidade. Logo,
em ambas as hipóteses os valores recebidos constituem seu faturamento
próprio, e nunca, jamais, faturamento do veículo de comunicação.
Ora, o fato do veículo de comunicação ser um intermediário na relação
cliente/agência de publicidade não pode o tornar contribuinte do PIS e da
COFINS, por um faturamento que não é seu, que não corresponde a uma
prestação de serviços sua.
(...)
6. A Base de Cálculo do PIS e da COFINS:
Faturamento Próprio
(...)Nunca é demais lembrar que o próprio Supremo Tribunal Federal já deu
uma interpretação mais restritiva ao conceito de faturamento, definindo
que somente pode ser nele incluída as receitas próprias da pessoa jurídica,
representativas de uma efetiva atuação sua, seja pela prestação de
serviços, seja pela venda de mercadorias. Tanto assim, que o § 1o, do artigo
3o, da Lei n° 9.7182 foi revogado pela Lei n° 11.941, de 27.05.2009(...)
Resta claro que a prestação efetiva do serviço remunerada pela "comissão"
e pelo "desconto" ocorre pela atividade da agência de propaganda em
benefício do cliente/anunciante, cuja remuneração comporá o seu
faturamento. Por seu turno, na pessoa jurídica que veicula o anúncio, o
"faturamento" será apenas formal, pela emissão global de faturas e notas
fiscais contra o cliente/anunciante. Mas, em contrapartida, receberá das
agências de propaganda, quando do repasse da remuneração a cias
pertinente, os correspondentes documentos fiscais pela respectiva
prestação do serviço (vide does. em anexo). Contabilmente, esses registros
compensar-se-ão.
(...)
Não bastasse o entendimento esposado pela COSIT, vê-se que,
posteriormente ao Parecer Normativo n° 7/86, o Secretário da Receita
Federal expediu a Instrução Normativa n° 123, dc 20.11.92, cujo teor
corrobora o acima exposto, como se infere da redação do artigo 2o:
"Art. 2o- Não integram a base de cálculo as importâncias repassadas
pelas agências de propaganda a empresas de rádio, televisão, jornais,
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.632 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720596/2012-12
7
publicidade ao ar livre ('outdoor '), cinema e revistas, nem os
descontos por antecipação de pagamento. "(...)
7. DOS EFEITOS DA LEI N° 12.232, DE 29.04.2010
8. PRECEDENTES ESPECÍFICOS - DA JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA
(...)A Lei n° 12.232, de 29.04.2010, trouxe novas "normas gerais para a
licitação e contratação pela administração pública de serviços de
publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda",
segundo a sua própria ementa. Interessa, em especial, o seu artigo 19, cujo
conteúdo é o seguinte:
"Art. 19. Para fins de interpretação da legislação de regência, valores
correspondentes ao desconto-padrão de agência pela concepção,
execução e distribuição de propaganda, por ordem e conta de
clientes anunciantes, constituem receita da agência de publicidade e,
em conseqüência, o veículo de divulgação não pode, para quaisquer
fins, faturar e contabilizar tais valores como receita própria, inclusive
quando o repasse do desconto-padrão à agência de publicidade for
efetivado por meio de veículo de divulgação. " (grifou-se)
9. DA ILEGALIDADE DA TAXA SELIC NOS JUROS DE MORA
Ad argumentandum, se persistir alguma exigência, relativamente aos autos
de infração aqui impugnados, o que se admite apenas e tão somente como
argumento, deve-se afastar a incidência da SELIC sobre as multas de ofício.
(...)
10. DO PEDIDO
Ante ao todo exposto, requer-se o provimento desta impugnação, para os
fins nela expostos, reconhecendo-se a improcedência das autuações
(PIS/COFINS) nos termos em que levadas a efeito.

A DRJ manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no 09-70.276
apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 09-70.276 - 7a Turma da DRJ/JFA
Sessão de 26 de março de 2019
Processo 10935.720596/2012-12
Interessado TV OESTE DO PARANA LTDA
CNPJ/CPF 03.699.194/0001-53
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 31/03/2007 a 31/12/2011
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.632 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720596/2012-12
8
VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO PADRÃO DE AGÊNCIA
EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os veículos de divulgação não podem excluir da base de cálculo da Cofins, por
falta de previsão legal, o valor devido às agências de publicidade, a título de
desconto padrão de agência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/03/2007 a 31/12/2011
VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO PADRÃO DE AGÊNCIA
EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os veículos de divulgação não podem excluir da base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep, por feita de previsão legal, o valor devido às agências de
publicidade, a título de desconto padrão de agência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Mérito
Em ação fiscal levada a efeito sobre Recorrente, foi lavrado, em 08/03/2012, Auto
de Infração de Contribuição para o PIS/PASEP e de Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) relativo a fatos geradores ocorridos entre 31/03/2007 e 31/12/2011,
decorrente da glosa de valores indevidamente excluídos da base do cálculo das contribuições.
A questão controversa diz respeito às exclusões representadas pelos “Desconto de
Agência” e “Comissão de Agência”, mencionados pelo contribuinte e que correspondem,
respectivamente, 12,99% e 5,19% das receitas contabilizadas, ou 95,6% das exclusões feitas pelo
contribuinte.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.632 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720596/2012-12
9
Relata o fisco que o único dispositivo legal que poderia justificar tal exclusão seria o
art. 3o, § 2o, inciso III da Lei 9.718/98, que se refere aos “valores que, computados como receita,
tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica, observadas normas regulamentadoras
expedidas pelo Poder Executivo”. Porém, além de nunca ter havido qualquer regulamentação
deste dispositivo – que, assim, nunca entrou efetivamente em vigor – o mesmo foi expressamente
revogado pela Medida Provisória 2.158-35/2001.
Pois bem. Esse tema não é novo neste Conselho e já foi apreciado pela 3a Turma da
CSRF. Entendeu-se que o Recorrente, um veículo de comunicação (rádio e TV), não poderia excluir
da base de cálculo da contribuição os valores das “desconto padrão” às agências de publicidades.
Como os motivos do meu convencimento, para afastar a pretensão, coincidem com
os esposados no Acórdão no 9303-002.602, de 09/10/2013, de relatoria do ex Conselheiro
Henrique Pinheiro Torres, que enfrentou caso absolutamente semelhante, o qual passo a
transcrevê-lo e adotando seus fundamentos como razão de decidir este caso. Confira-se:
“A teor do relatado, a questão que se apresenta a debate diz respeito à base de
cálculo da Cofins devida pelo veículo de divulgação. De um lado, a Fazenda
entende que a contribuição incide sobre o total da receita proveniente do
faturamento constante das Notas Fiscais emitidas pela reclamante, enquanto esta
defende a exclusão do desconto padrão pago por ela às agências de propaganda.
A meu sentir, não merece reparo o acórdão recorrido, pois a Cofins,
diferentemente do que acontece com o IRPJ e a CSLL, à época da ocorrência dos
fatos geradores objeto destes autos, incidia sobre o total do faturamento, assim
entendido, as receitas provenientes da venda de mercadorias, de serviços ou de
ambos, e não sobre o lucro ou a diferença entre as receitas e as despesas, como
acontece com esses dois tributos.
No caso sob análise, dúvida não há que a Fiscalização tributou, tão somente, as
receitas oriundas do faturamento realizado pela recorrente, com base nas Notas
Fiscais de serviços por ela emitidas, como determinava a legislação dessa
contribuição, vigente à época dos fatos geradores objeto do lançamento em
análise. É incontroverso nos autos que os valores lançados correspondem aos das
faturas emitidas pela Fiscalizada. A discórdia entre ela e o Fisco reside na
pretensão de se excluir da base de cálculo os valores correspondentes aos
pagamentos de desconto padrão às agências de propaganda.
A defesa socorre-se do art.19 da Lei 12.232/2010 que dispõe sobre a
interpretação da legislação de regência sobre os valores correspondentes ao
desconto padrão de agência.
Acontece, porém, que essa lei, conforme explicitado linhas abaixo, aplica-se,
exclusivamente, às relações dos serviços de publicidade com a Administração
Pública.
Não dispõe sobre o tratamento tributário das pessoas que menciona, como não
poderia ser. A incidência das contribuições devidas pelas agências publicitárias e
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.632 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720596/2012-12
10
pelos veículos de divulgação, à época dos fatos em análise, obedecia à regra geral
das demais pessoas jurídicas, sem qualquer regalia ou diferenciação.
No caso em exame, o veículo de divulgação recebeu o total do valor negociado,
emitindo uma fatura comercial em nome do anunciante e, após, a agência de
publicidade emitiu uma fatura comercial em nome do veículo de divulgação. São
duas relações negociais que se formam. Uma entre o veículo de divulgação e o
anunciante e outra entre a agência de propaganda e o veículo de divulgação. E
cada uma dessas relações negociais haverá repercussão financeira, e, por
conseguinte, tributária. No caso específico dos autos, a relação entre anunciante e
veiculo de divulgação gera receita para este, no valor total da fatura por ele
emitida contra àquele. Já na relação estabelecida entre a agência de propagada e
o veículo de divulgação, a receita gerada será da agência, também, no valor da
fatura comercial emitida contra o veículo anunciante.
Quanto à tributação dessas receitas em relação ao PIS e à Cofins, não há
novidade: comporão o faturamento tanto da agência quanto do veículo de
divulgação, e, por conseguinte, integrarão a base de cálculo dessas contribuições,
devidas por essas duas pessoas jurídicas.
Assim, a receita referente à fatura emitida pelo veículo de divulgação deverá ser,
por ele, oferecida à tributação dessas duas contribuições. O mesmo procedimento
é esperado da agência de publicidade, em relação à receita recebida do veículo de
divulgação. Note-se que as faturas emitidas, tanto pelo veículo de divulgação
contra a anunciante, quanto a da agência contra o veículo de divulgação, referem-
se a serviços prestados por duas pessoas jurídicas distintas, e cada uma delas foi
remunerada pelo serviço prestado. Essa remuneração, qualquer que seja a
classificação adotada, contábil, fiscal, econômica, não importa, representa
faturamento da prestadora do serviço, e como tal está sujeita à incidência do PIS
e da Cofins.
Poder-se-ia argumentar, como de fato o fez a recorrente, que os valores
correspondentes ao desconto padrão não seriam receitas do veículo de
divulgação, a teor do disposto no art.19 da Lei no 12.232/2010. Acontece, porém,
que, conforme pode ser visto nas razões de veto do parágrafo único desse
dispositivo legal, a norma nele incerta somente disciplina as relações de
publicidade com a Administração Pública, não se aplicando às relações entre
particulares.
“MENSAGEM No 203, DE 29 DE ABRIL DE 2010.
Senhor Presidente do Senado Federal, Comunico a Vossa Excelência que, nos
termos do § 1o do art. 66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por
contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei no 197, de 2009 (no 3.305/08
na Câmara dos Deputados), que “Dispõe sobre as normas gerais para licitação e
contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados por
intermédio de agências de propaganda e dá outras providências”.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.632 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720596/2012-12
11
Ouvido, o Ministério da Justiça manifestou-se pelo veto ao dispositivo abaixo:
Parágrafo único do art. 19
“Art. 19. .......................................................................
Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica inclusive à contratação de
serviços entre particulares, observadas normas de orientação expedidas pelo
Conselho Executivo das Normas Padrão CENP.”
Razão do veto: “O projeto de lei disciplina a contratação de agências de
publicidade pela administração pública, não adentrando nas relações entre os
particulares que exercem atividades publicitárias com fundamento na Lei no
4.680, de 18 de junho de 1965.” Essa, Senhor Presidente, a razão que me levou a
vetar o dispositivo acima mencionado do projeto em causa, a qual ora submeto à
elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional”.
Diante disso, dúvida não há de que a norma trazida no art. 19 da Lei no
12.232/2010, é inaplicável ao caso sob exame, por ser específica para as
contratações com a Administração Pública, conforme explicado nas razões de
veto do parágrafo único que previa a extensão para as relações entre os
particulares. As atividades publicitárias entre particulares permanecem regidas
com fundamento na Lei no 4.680, de 18 de junho de 1965, que não dispõe sobre
exclusão, da base de cálculo do PIS e Cofins, do desconto padrão pago às agências
de publicidade pelos veículos de divulgação.
Em outro giro, o que a recorrente pretende, na realidade, é tributar apenas a
receita líquida, deduzindo as despesas incorridas com a prestação dos serviços.
Essa pretensão poderia encontrar abrigo se estivéssemos tratando de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica ou ainda da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
onde a incidência está associado ao conceito de lucro, grosso modo, receitas
menos despesas, mas não sobre as contribuições incidentes sobre o faturamento,
como é o caso da Cofins, que tem como base de cálculo as receitas oriundas da
venda de bens, de serviços ou de ambos. As exclusões permitidas são somente
aquelas listadas, numerus clausus, na lei instituidora da contribuição, in casu, a Lei
Complementar 70/1991, e nas demais que alteraram o texto original, sobretudo a
Lei 9.715/1998 e 9.718/1998.
Dentre as exclusões legais não se encontra a pretendida pelo sujeito passivo.
Assim, à mingua de previsão legal autorizativa para se proceder à exclusão da
base de cálculo do PIS e Cofins do desconto padrão pago às agências de
publicidade pelo veículo de comunicação, preditos valores devem,
necessariamente, compor a base de cálculo das contribuições citadas”. (Grifei)

A fim de melhor esclarecer essa questão, trazemos a colação o art. 11 da Lei no
4.680, de 1965, que trata do exercício da profissão de publicitário:
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.632 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720596/2012-12
12
Art. 11. A comissão, que constitui a remuneração dos Agenciadores de
Propaganda, bem como o desconto devido às Agências de Propaganda serão
fixados pelos veículos de divulgação sobre os preços estabelecidos em tabela.”
Também transcrevemos a seguir, alguns tópicos importantes das “Normas Padrão
da Atividade Publicitária”:
1.10 Desconto Padrão de Agência: é o abatimento concedido, com exclusividade,
pelo Veículo de Comunicação à Agência de Publicidade, a título de remuneração,
pela criação/produção de conteúdo e intermediação técnica entre aquele e o
Anunciante.
1.11 Valor Bruto: é o preço da mídia contratada, deduzidos os descontos
comerciais concedidos ao Anunciante.
2.4 O Anunciante é titular do crédito concedido pelo Veículo com a finalidade de
amparar a aquisição de espaço, tempo ou serviço diretamente ou através de
Agência de Publicidade, sendo obrigação do primeiro pagar ao segundo o preço
contratado.
Havendo a participação de Agência, o faturamento do Veículo será emitido contra
o Anunciante aos cuidados da Agência, que efetuará a cobrança, devendo pagar
ao Veículo o valor líquido da operação no prazo estabelecido, deduzido o
"desconto padrão de agência", que lhe é concedido a título de "Del Credere".
2.4.1 A Agência responde perante o Veículo pelos valores recebidos do Cliente e
àquele devido.
2.4.2 Quando, excepcionalmente - mediante prévio e expresso ajuste entre o
Anunciante, Agência e Veículo - o pagamento ao Veículo for efetuado
diretamente pelo Anunciante, este o fará pelo valor bruto da fatura. Neste caso,
o Veículo deverá creditar à Agência o "desconto padrão de agência", deduzidos
os tributos e encargos sociais que incidirem sobre a operação.
Quando, excepcionalmente, mediante prévio e expresso ajuste entre o
Anunciante, Agência e Veículo o pagamento ao Veículo for efetuado diretamente
pelo Anunciante pelo valor líquido, caberá ao Anunciante transferir à Agência o
valor do "desconto padrão de agência" já concedido pelo Veículo.
2.5 O "desconto padrão de agência" de que trata o art. 11 da Lei no 4.680/65 e
art. 11 do Decreto 57.690/66 é reservado exclusivamente à Agência, com a
finalidade de remunerar seus serviços como criadora/produtora de conteúdo
publicitário.

Desta feita, razão não a Recorrente, pois não há como tributar apenas a receita
líquida, isto é, a receita pertinente ao faturamento deduzida das despesas para sua obtenção.
O desconto padrão é decorrente da relação do veículo de divulgação com a agência
de propaganda, de forma que mesmo que o pagamento referente a esse desconto seja efetuado
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.632 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720596/2012-12
13
pelo anunciante diretamente à agência de propaganda, esse valor continua a ser a remuneração
devida a esta pelo veículo de divulgação, decorrente não só da imposição da legislação própria da
atividade publicitária, mas também, como visto, das circunstâncias fáticas dos serviços prestados.
Portanto, o “desconto padrão de agência” é custo da atividade do veículo de
divulgação e não tem autorização legal para ser excluído da apuração da base de cálculo das
contribuições. Tais valores integram o faturamento dos veículos de comunicação, pois são por eles
devidos às agências de publicidade, por conta da intermediação entre anunciante e veículo,
possuindo natureza de comissão, consoante expressa disposição das Normas Padrão da Atividade
Publicitária.
Nesse mesmo sentido, restou decidido nos Acórdãos no 9303004.609, de
26/01/2017; Acórdão no 9303-005.504, de 15/08/2017 e no Acórdão no 9303-005.978, de
28/11/2017.
Incidência da taxa Selic sobre as multas de ofício
Por fim, em relação a incidência de juros Selic sobre a multa de ofício, a matéria já
encontra-se pacificada no âmbito administrativo. Transcreve-se súmula aprovada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscal (CARF):
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Dessa forma, correta a exigência.
Conclusão
Assim, diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 462
DF CARF MF
Original